Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-68.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESCONTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a ressarcir ao autor: (i) a quantia de R$ 5.602,66; (ii) a quantia de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Narra o autor, ora recorrido, que, em 11/09/2024, fez uma aplicação financeira de outro banco para a sua conta vinculada ao banco recorrente no valor de R$ 5.000,00. Relata que no mesmo dia foi descontado o valor de R$ 2.801,33, por uma suposta dívida por ele desconhecida e sem sua anuência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de responsabilidade em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano experimentado pelo recorrido. Afirma que o alegado desconto foi realizado em virtude de débitos de contratos que o recorrido possui. Aponta que o "Termo e Condições de Uso" da plataforma prevê autorização para realizar tais descontos, o qual o recorrido concordou. Defende que as cobranças foram realizadas em exercício regular de direito, não havendo má-fé capaz de ensejar o pagamento em dobro. Argumenta que as provas demonstram de forma clara e inequívoca que o recorrido não sofreu nenhuma violação grave a sua honra ou a sua dignidade apta a caracterizar dano moral. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação em danos materiais e morais. Na eventualidade, requer a redução da quantia imposta a título de dano moral.
4. Em contrarrazões, o recorrido aponta a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade em virtude de o recorrente não ter atacado os fundamentos da decisão recorrida. Aduz que o recorrente não comprovou a existência de qualquer relação jurídica válida e regular que justificasse a retenção unilateral do valor. Defende a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a quantia fixada a título de dano moral.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do desconto efetuado na conta do recorrido, a fim de determinar se são devidas as indenizações por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
9. Na hipótese, constata-se que o recorrido realizou uma transferência de R$ 5.000,00 para sua conta junto ao recorrente, a qual sofreu um débito, no mesmo dia, no valor de R$ 2.801,33, conforme extrato de conta de ID 72681512. Além disso, verifica-se que o recorrente concorda que houve o desconto do valor. A questão em discussão reside sobre a regularidade do referido desconto. Enquanto o recorrido afirma que desconhece a suposta dívida, o recorrente afirma, na contestação, que se trata de trava bancária e, no recurso inominado, alega que se trata de débitos de contratos. Contudo, o extrato de conta descreve que o débito se refere a dívida de faturas vencidas do Mercado Livre.
10. Pela distribuição do ônus da prova, caberia ao recorrente comprovar a regularidade do desconto do valor na conta do recorrido, contudo não o fez. Dessa forma, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe provas acerca da origem do débito, como eventual fatura que demonstre o valor devido, número do cartão de crédito ou contrato inadimplido. Caberia, portanto, ao recorrente promover minimamente as provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
11. Restituição em dobro. Quanto à restituição em dobro do valor descontado, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, não restou configurado erro justificável por parte da instituição financeira, que não apresentou qualquer prova de que a cobrança indevida tenha se dado por erro justificável. Não bastasse, mesmo após os contatos do recorrido informando que havia sido cobrado indevidamente, o recorrente não foi capaz de responder adequadamente acerca da cobrança (ID 72681529 págs. 31 a 47). Portanto, é aplicável a restituição em dobro, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança indevida não decorreu de mero equívoco, mas de conduta reiterada e negligente do recorrente.
12. Dano moral. Com efeito, não restaram configurados os alegados danos morais, haja vista a ausência de violação dos direitos da personalidade do recorrido. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não caracteriza, por si só, a ocorrência de danos morais. Embora, os fatos narrados tenham causado transtornos e aborrecimentos ao recorrido, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados. Assim, no caso dos autos, o recorrido não comprovou qualquer situação que tenha afetado seus atributos da personalidade, como inscrição indevida ou cobrança eivada de coação ou constrangimento, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação em danos morais.
13. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: (...) 3. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária uma avaliação casuística sobre as circunstâncias de cada cobrança. Na situação dos autos, a autora não logrou êxito em comprovar efetivo dano aos seus direitos da personalidade, não havendo qualquer indicativo cabal de situação vexatória ou constrangedora suficiente a embasar o pleito indenizatório. Com efeito, não há visualização de inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto da dívida, publicidade negativa ou cobrança eivada de ameaça, coação ou constrangimento. (...) (Acórdão 1720604, 07103080720228070004, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023).
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência de provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido impõe a manutenção da condenação em danos materiais. Quanto ao dano moral, a mera cobrança indevida de valores não caracteriza, por si só, a ocorrência de danos morais.".
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 43; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720604, 07103080720228070004, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023.